Tribunal: TJDFT
Processo: 0721337-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DOS TRANSACIONANTES PARA MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. NULIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

1. O art. 9o do CPC impõe ao julgador o dever de consulta às partes acerca de questão a respeito da qual elas não puderam se manifestar, e, nos termos do art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

1.1. Resta consagrada a imposição legal do contraditório efetivo, para interditar as decisões surpresa, fora do contraditório prévio, tanto em relação a questões novas, como a fundamentos diversos daqueles previamente discutidas no processo, razão pela qual se impõe a anulação da decisão, sob pena de violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da não surpresa.

2. Na hipótese, não houve intimação dos patronos do recorrente e nem do outro transacionante antes de acolher pedido de terceiro interessado no sentido de não homologar o acordo que fizeram, o que teve por efeito prático, verdadeira anulação do acordo, sem a participação dos acordantes.

3. Não estando o indeferimento de homologação de acordo nas exceções do contraditório substancial exigido pela legislação processual vigente (art. 9, parágrafo único, I, II e III, do CPC), ao fazê-lo, sem prévia oportunidade de defesa, o Juízo deu causa à cassação da decisão recorrida.

4. Agravo de instrumento conhecido, preliminar de nulidade da decisão acolhida, decisão cassada.